Tribunal: TJDFT
Processo: 0716113-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Remição de pena pelo estudo. Aprovação no ENCCEJA. Ensino Fundamental. Apenado vinculado a atividades curriculares intramuros.
Conforme entendimento do e. STJ, o fato de o apenado estar vinculado ao desempenho de atividades curriculares regulares no interior do estabelecimento prisional não obsta o reconhecimento da remição em virtude de aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) - art. 1o, IV, da Recomendação n. 44, de 26 de novembro de 2013, do CNJ. Agravo provido.